Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-43.2021.8.11.0027
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000145-43.2021.8.11.0027
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA À CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, à pena total de 06 meses de detenção e 20 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos.
2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (ii) lavratura do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; (iii) depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram o flagrante coesos e harmônicos com as demais provas; (iv) recorrente confessou que, poucas horas antes dos fatos, consumiu uma lata de cerveja.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição do delito de embriaguez ao volante por insuficiência probatória; (ii) redução do valor arbitrado a título de pena de prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para a condenação do crime de embriaguez ao volante; (ii) é possível reduzir o valor da pena de prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos de convicção durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, o termo de embriaguez e a confissão do réu, são suficientes a ensejar a condenação do apelante.
6. Os depoimentos dos agentes de segurança são idôneos para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.
7. Quando ausente fundamentação concreta para fixar a pena de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, de rigor a redução para o montante de um salário mínimo, sobretudo quando se observa que o adimplemento comprometeria a subsistência do apelante e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e § 2o; CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP e AgRg no RHC n. 173.016/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 1000576-43.2022.8.11.0027, 1008959-86.2023.8.11.0055, 1000905-32.2021.8.11.0046 e Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000145-43.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OMAR JOSE GUERRO - CPF: 627.997.469-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (ASSISTENTE), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (ASSISTENTE), UISLEY DA SILVA LIMA - CPF: 020.992.691-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA À CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, à pena total de 06 meses de detenção e 20 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;
(ii)
lavratura do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;
(iii)
depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram o flagrante coesos e harmônicos com as demais provas;
(iv)
recorrente confessou que, poucas horas antes dos fatos, consumiu uma lata de cerveja.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição do delito de embriaguez ao volante por insuficiência probatória;
(ii)
redução do valor arbitrado a título de pena de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o conjunto probatório é suficiente para a condenação do crime de embriaguez ao volante;
(ii)
é possível reduzir o valor da pena de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos de convicção durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, o termo de embriaguez e a confissão do réu, são suficientes a ensejar a condenação do apelante.

6. Os depoimentos dos agentes de segurança são idôneos para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.

7. Quando ausente fundamentação concreta para fixar a pena de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, de rigor a redução para o montante de um salário mínimo, sobretudo quando se observa que o adimplemento comprometeria a subsistência do apelante e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e § 2o; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.359/SP e AgRg no RHC n. 173.016/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 1000576-43.2022.8.11.0027, 1008959-86.2023.8.11.0055, 1000905-32.2021.8.11.0046 e Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Omar Jose Aguerro
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal n.
1000145-43.2021.8.11.0027, que o condenou pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e
desacato
(artigo 331 do Código Penal), à pena total de 06 (seis) meses de detenção e 20 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação referente ao delito de embriaguez ao volante. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de pena de prestação pecuniária (id. 255228651).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 255228654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para fixar o valor da pena de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo (id. 267875253)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Omar José Guerro
foi denunciado pela prática dos crimes embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e desacato (CP, art. 331), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]Consta dos autos do presente inquérito policial que, na data e local supramencionados, o denunciado OMAR JOSÉ GUERRO conduzia o veículo automotor Chevrolet C-10, cor bege, placa CWI-1421, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo consta, os policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de trânsito, em que o veículo automotor Chevrolet C-10, cor bege, placa CWI-1421, conduzido pelo denunciado, estaria atrapalhando o tráfego assim como o trabalho dos agentes da barreira Sanitária da Prefeitura, localizada na MT 299, saída para o km 14, obstruindo a passagem pela via e desacatando os funcionários ali presentes.

Segundo a vítima Uisley da Silva Lima, funcionário público encarregado de realizar a fiscalização na barreira Sanitária, o suspeito chegou ao local exaltado, cobrando explicações sobre fornecimento de máscaras e álcool em gel. A vítima Uisley da Silva Lima, desconhecedora dessas informações, orientou o suspeito a procurar a Prefeitura para que pudesse obter as informações que desejava. Em reação a essa orientação, o denunciado OMAR proferiu ofensas contra a vítima dizendo que ela ‘era pau mandado do prefeito, vagabundo, que era um bostinha, que era baba ovo do prefeito, que não era homem, barrigudo’.

Não satisfeito de suas ações, OMAR por três vezes tentou agredir fisicamente a vítima Uisley da Silva Lima, não obtendo êxito em razão desta esquivar-se das agressões e enviar uma mensagem para a vigilância sanitária pedindo para que contatassem a guarnição da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, policiais se depararam com o suspeito exaltado, apresentando forte odor etílico e olhos avermelhados.

Em visível estado de embriaguez, OMAR JOSÉ GUERRO foi detido e conduzido em flagrante à Delegacia de Polícia deste município.

A materialidade da infração penal restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (fls. 02), Termo de Depoimentos (fls. 03/05), Boletim de Ocorrência (fl.11); Auto de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fl. 12); Termo de Declarações (fl.27) e Termo de Representação Criminal (fl.28) [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no
regime inicial aberto, 20 (vinte) dias multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses,
substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de
cinco salários mínimos
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de reformar o édito condenatório, o recorrente alega que o conjunto probatório não é suficiente para a responsabilização criminal referente ao delito de embriaguez ao volante, devendo ser aplicado em seu favor o brocardo
in dubio pro reo
.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Em suma, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, de modo que é ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28/junho/2021)

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes ao analisado na espécie, este Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais e do termo de constatação de embriaguez para amparar o édito condenatório pelo delito de embriaguez ao volante.

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação (...)”
(N.U 1008959-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18/abril/2024).

“(...) Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez lavrado no dia, hora e local do fato delituoso (...)”
(N.U 1000905-32.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, DJe 17/fevereiro/2024).

Ainda, não é imprescindível a realização do teste de alcoolemia para a comprovação das elementares do tipo penal previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o próprio § 2o do referido dispositivo dispõe sobre a possibilidade de comprovação do delito por meio de testemunhas.

Com efeito, o funcionário público
Uisley da Silva
, ouvido na fase judicial na qualidade de vítima, destacou que o apelante estava “com um odor muito forte de álcool” e “cambaleando”. Ainda, declarou que o recorrente estava muito alterado e proferiu diversos xingamentos, como “vagabundo”, “gordo vagabundo”, “pau mandado do prefeito” e “bostinha”.

Ademais, a testemunha
Henrique Silverio
, Policial Militar responsável pela condução da prisão em flagrante, afirmou, em juízo, que a guarnição foi acionada porque o recorrente, ao ser parado na barreira sanitária da prefeitura, passou a proferir diversas ofensas aos funcionários públicos. Declarou que, ao chegarem ao local, os agentes constataram que réu estava alterado, apresentando forte odor etílico e olhos avermelhados.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Alessandro Ferreira
afirmou, na fase judicial, que o apelante estava com sinais de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e falas desconexas.

Em contrapartida, o apelante, quando interrogado na fase judicial, assumiu que, pouco tempo antes das circunstâncias delitivas, consumiu uma lata de cerveja, mas negou que proferiu alguns dos xingamentos mencionados pela vítima e que estava alterado por influência do álcool.

Pelas razões acima delineadas, os depoimentos dos policiais e da vítima, aliados ao termo de constatação de embriaguez e à confissão do recorrente, são robustos para evidenciar a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que os agentes policiais são capacitados para identificar os sinais de alteração da capacidade psicomotora e o documento é dotado de fé pública.

Além disso, inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime contestado neste recurso.

Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que a quantidade de bebida ingerida não foi suficiente para alterar sua capacidade psicomotora, importa registrar que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente estivesse sob a influência de álcool ou substância psicoativa para caracterização do crime, dispensando-se a demonstração da capacidade lesiva da conduta.

Em suma, para a configuração da figura típica basta a simples condução de veículo automotor com concentração de álcool ou outra substância psicoativa acima do previsto em lei, o que pode ser aferido tanto por teste de alcoolemia quanto pelo termo de constatação. Nesse sentido:

“De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas”
(STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023).

Portanto, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos nos autos, os quais não deixam dúvidas de que o réu conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, não há outra medida senão a manutenção da sentença condenatória.

2. DAS PENAS

2.1. Prestação pecuniária

O recorrente requer a redução do
quantum
arbitrado a título de pena de prestação pecuniária, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos capazes de justificar a fixação de 05 (cinco) salários mínimos.

Como razão a defesa.

Com efeito, para fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve ser observada a situação econômica do apelante, a extensão dos danos decorrentes do delito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e reprovação do crime, a fim de que o
quantum
não seja reduzido ao ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, tampouco excessivo ao ponto de impossibilitar o adimplemento.

Ainda, é necessário que o magistrado apresente fundamentos idôneos a justificar a fixação do valor da pena de prestação pecuniária, com base no seu livre convencimento, que deve ser sempre motivado, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição da República. Nesse sentido:

“Inexistindo indicação de qualquer fundamento concreto para a fixação da prestação pecuniária substitutiva em patamar superior ao mínimo legal, deve ser reduzida ao montante de um salário mínimo (art. 45, §1o, do Código Penal), mais consentâneo com a situação econômica do apelante”
(Apelação Criminal n. 1000576-43.2022.8.11.0027, Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/janeiro/2025).

Na espécie, o Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, fixando-a em 05 salários mínimos, conforme os fundamentos a seguir:

“[...] Verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o implicado preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto nos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos à entidade a ser indicada pelo Ministério Público em fase de execução [...]”

Ocorre que o Juízo de origem, após estabelecer a pena privativa de liberdade e a pena de multa nos mínimos legais, não teceu qualquer consideração, a partir de elementos concretos, sobre o prejuízo sofrido e a capacidade econômica do apelante, o qual, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública.

Nesse ponto, apesar de o apelante informar que aufere renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na qualidade de comerciante, também mencionou que possui 05 filhos, dos quais 03 moram com ele e 02 recebem pensão alimentícia, de modo que fixação da pena de prestação pecuniária em 05 salários mínimos comprometeria severamente a subsistência do recorrente e de sua família.

Assim, na espécie, diante da ausência de fundamentação quanto à fixação do valor da prestação pecuniária e da desproporcionalidade frente à situação econômica do apelante, de rigor a redução para o mínimo legal de
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, em consonância com o artigo 45, § 1o, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Omar Jose Guerro
, apenas para reduzir o valor da pena de prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da denúncia, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025